Tribunal: TJBA
Processo: 8015836-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015836-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS

Advogado(s)
:
WILZA APARECIDA LOPES SILVA

AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LUCAS MUHANA DAU COSTA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL. PERCENTUAIS SUBSTANCIALMENTE SUPERIORES AOS ÍNDICES DA ANS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CLARA DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde aplique o percentual de reajuste estabelecido pela ANS (6,91%) a contrato coletivo por adesão, limitando o valor da mensalidade, diante da constatação de reajustes sucessivos significativamente superiores aos índices autorizados pela agência reguladora (28,35% em 2022, 51,07% em 2023 e 67,88% em 2024).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em determinar: (i) se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência; e (ii) se os reajustes aplicados pela operadora do plano de saúde coletivo podem ser limitados aos índices estabelecidos pela ANS para planos individuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Probabilidade do direito evidenciada pela demonstração documental de reajustes anuais em percentuais substancialmente superiores aos índices da ANS, sem clara demonstração dos critérios utilizados para o cálculo. Perigo de dano caracterizado pelo risco de descontinuidade da assistência à saúde em razão da onerosidade excessiva das mensalidades.

4 - Embora a ANS não estabeleça índices específicos para reajustes de planos coletivos, a jurisprudência tem admitido, como parâmetro de razoabilidade para avaliação da abusividade, a aplicação analógica dos índices estabelecidos para planos individuais, especialmente quando não demonstrados adequadamente os critérios técnicos utilizados para o cálculo.

5 - Aplicação do CDC às relações entre beneficiários e operadoras de planos de saúde. Vedação a cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou que sejam excessivamente onerosas (art. 51, IV, CDC). Necessidade de observância dos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

6 - Ausência de prejuízo irreparável à operadora, na medida em que eventual diferença entre os valores pagos e os originalmente cobrados poderá ser compensada posteriormente, caso obtenha êxito ao final do processo. Prevalência da proteção à saúde e do equilíbrio contratual sobre interesses meramente econômicos.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 51, IV; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80027793420248050000, Relator.: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/09/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015836-85.2025.8.05.0000
, sendo parte(s) Agravante
UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS
e parte(s) Agravada
MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Relatora

Procurador(a) de Justiça

RM02